Tribunal: TJMT
Processo: 1079412-74.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 474/2019. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO CORRETA DO REAJUSTE. PAGAMENTO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O reajuste salarial foi implementado de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 474/2019, conforme ficha financeira da Recorrente, que comprova o recebimento do subsídio nos termos da tabela anexa à norma legal. Ainda, inexiste diferenças salariais retroativas, referentes ao período de janeiro a abril de 2020, eis que devidamente pagas em parcelas, conforme comprovado pelas fichas financeiras apresentadas nos ids. 243033699, 243032750, 243032751, 243032752, demonstrando a ausência de valores pendentes a serem quitados pela administração pública. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079412-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 150.941.541-68 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024